Tribunal: STF
Processo: MS 36895
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSUTIÇA. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS E ATENTO AO PREVISTO EM SEU REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O impetrante não logrou comprovar a ilegalidade decorrente da decisão que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar em questão, por entender desnecessária a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça, ante os satisfatórios esclarecimentos prestados, pelo órgão censor local, sobre a apuração dos fatos na origem.



    2. Restou comprovado que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir a reclamação disciplinar.



    3. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.